Tribunal: TJDFT
Processo: 0725640-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA PENDENTE. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Demais, quando necessário, os Embargos servem para aprimorar a prestação jurisdicional
2. Mesmo não concretizada a partilha, a fim de não gerar enriquecimento sem causa, é possível a um dos ex-cônjuges pleitear indenização sobre a fruição exclusiva de bem imóvel. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão.